Tribunal: STF
Processo: HC 111290
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU EVIDENTE ABUSO DE PODER. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. A autoridade impetrada não incorreu em ilegalidade flagrante ou evidente abuso de poder, o que não autoriza a superação da Súmula 691/STF.



    2. Habeas Corpus não conhecido.